Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO DOMÉSTICO. ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e o autor apelante como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.

3. O transtorno causado pela remarcação de voo em razão da necessidade de reparos emergenciais na aeronave, que veio ocasionar a diferença de algumas horas a mais na chegada ao destino contratado, apesar de configurar inadimplência contratual por parte da fornecedora dos serviços, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, de per si. Ausente evidência de qualquer situação que tenha causado abalos emocionais e psicológicos passíveis de indenização, trata-se apenas mero aborrecimento.

4. Recurso conhecido e não provido.